Tribunal: TJES
Processo: 0001434-80.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado; Roubo Majorado; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001434-80.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DIEGO SANTOS DA SILVA

RELATOR(A): DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE REPARAÇÃO MÍNIMA À VÍTIMA. INSTRUÇÃO ESPECÍFICA NÃO REALIZADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença que condenou o apelado pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º-A, I, do CP), absolvendo-o quanto aos delitos de furto (art. 155, caput, do CP) e tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06), à pena de 8 anos e 9 meses de reclusão. O recurso busca a fixação de valor mínimo de reparação civil à vítima, nos termos do art. 387, IV, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, ausente a realização de instrução específica quanto ao dano causado, é possível a fixação de valor mínimo de indenização por danos materiais e morais à vítima na sentença penal condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida no julgamento do Tema Repetitivo 983, fixou o entendimento de que a fixação de valor mínimo indenizatório na sentença penal condenatória, à exceção de casos de violência doméstica, exige a presença cumulativa de três requisitos: (i) pedido expresso na denúncia, (ii) indicação do montante pretendido e (iii) realização de instrução específica sobre a reparação.

4. Embora o Ministério Público tenha formulado pedido expresso e indicado o montante de R$ 50.000,00 na denúncia, o processo tramitou sem a realização de instrução voltada à apuração dos prejuízos materiais ou morais causados à vítima.

5. A ausência de instrução específica inviabiliza a fixação do valor mínimo indenizatório, mesmo havendo indícios de que a vítima sofreu abalo psicológico em razão da grave ameaça e da violência física praticadas durante o roubo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A fixação de valor mínimo de indenização por danos materiais ou morais na sentença penal condenatória exige, nos termos do Tema Repetitivo 983 do STJ, a presença cumulativa de pedido expresso, indicação do montante e realização de instrução específica.

2. A ausência de instrução processual voltada à apuração dos prejuízos sofridos pela vítima obsta a fixação da reparação mínima, ainda que comprovada a prática do crime e o abalo causado.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Terceira Seção, Tema Repetitivo 983.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001434-80.2024.8.08.0035

APELANTE:
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: DIEGO SANTOS DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta pelo
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

em face da r. Sentença de ID 13714334 que, nos autos da Ação Penal Pública, julgou parcialmente procedente o pleito ministerial para condenar o réu
DIEGO SANTOS DA SILVA
no crime do art. 157, §2º-A, I, do Código Penal, e absolvê-lo quanto aos delitos previstos no art. 155,
caput
, do Código Penal e no art. 33 da Lei nº 11.343/06, a uma pena de 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

O
Parquet
, em suas razões, ao ID 13714355 requer a fixação de
quantum
mínimo de reparação civil às vítimas.

Contrarrazões do apelado, ao ID 13714358, pelo desprovimento do recurso do Ministério Público.

Parecer da Procuradoria de Justiça, ao IDs 14065201, pelo desprovimento provimento do recurso do
Parquet
.

Pois bem.

Consta na denúncia (ID 13713032) que:

“[...] Segundo o Inquérito Policial em anexo, na tarde de 21 de junho de 2024, por volta das 16h30min, equipes da Policia Militar, em operação conjunta com o serviço de inteligência do 4º BPM, 17ª CIA e a Força Tática do 4º BPM, se dirigiram até a Rua Ari Barrosso, bairro Ataíde, neste município, após receberem informações de que um grupo de indivíduos estariam efetuando furtos e roubos na região de Vila Velha desde a madrugada do dia 19 do mesmo mês e ano, utilizando-se de um veículo Peugeout, de cor cinza, placa NVA7F20 e, de uma motocicleta Bross, de cor branca, placa NÃO INFORMADA.

Emerge dos autos que, conforme BU nº 54896288, registrado por Zaquel Viana Santos, no dia 19/06/2024, por volta das 19 horas, houve o furto de uma motocicleta FAZER AZUL 250CC, de cor azul, placa SFR8C33, de propriedade de Kezia Ferreira Sepulchro. De imediato foram realizadas diligências afim de identificar os autores do crime e, por meio das câmeras do vídeo monitoramento e cerco inteligente, foi identificado o veículo Peugeout, de cor cinza, placa NVA7F20, dando apoio para a consumação do crime (fls. 53/55 id. 45565639).

Ademais, conforme BU nº 54899911, em complemento ao BU nº 54897571(id. 56/59), no dia 20/06/2024, por volta das 07 horas, houve a tentativa de roubo ao veículo Tcross, de placa NÃO INFORMADA, de propriedade de Sérgio Vargas (RG 856256 - CPF 866.789.737-04), onde os autores do crime se utilizaram do veículo Peugeout, de cor cinza, placa NVA7F20 para praticar o crime. Consta ainda que, os criminosos exerceram grave ameaça, com arma de fogo, bem como violência física, tendo efetuado uma coronhada na cabeça da vítima, e subtraído a chave do veículo mencionado, bem como o aparelho celular da vítima.

Ocorre que, o denunciando e o indivíduo não identificado não conseguiram ligar o veículo, motivo pelo qual fugiram do local a pé, levando apenas o aparelho celular e a chave do carro da vítima.

Diante de todos os fatos noticiados, a GMVV e a polícia ostensiva iniciaram diligências a fim de identificar e capturar os autores das ações, sendo constatado que havia uma comunicação de venda no DETRANET para o denunciando Diego Santos da Silva, bem como identificado que este possui extensa ficha criminal. Assim, foi realizado contato com a vítima da tentativa de roubo, Sr. Sérgio, e apresentadas fotos dos supostos indivíduos, sendo reconhecido o denunciando Diego Santos da Silva como sendo um dos autores do crime acostado ao BU nº 54899911.

Posteriormente, a equipe da Polícia Militar teve conhecimento de que o denunciando Diego Santos da Silva e outros possíveis suspeitos estariam Rua Ari Barrosso, bairro Ataíde, neste município, onde, já no local, os Policiais identificaram o denunciando saindo da casa de nº 60.

Em ato contínuo, foi procedida a abordagem do denunciando Diego Santos da Silva, sendo que nada de ilícito foi encontrado em sua posse, mas no corredor de onde saiu, os Policiais identificam que havia uma motocicleta FAZER 250CC, de cor azul, placa SFR8C33, que seria produto de crime, conforme BU nº 54896288.

Diante do flagrante constituído, os Policiais adentraram a residência, e um outro individuo não identificado, que estaria dentro da residência, se evadiu do local, sendo perdido de vista pelos policiais.

Ao realizarem buscas, foram encontrados dentro da residência, 112 (cento e doze) “pedras de crack", 0,50 gramas (cinquenta gramas) de ácido bórico, 0,50 gramas (cinquenta gramas) de “lidocaína”, material para embalo de entorpecentes, 01 (um) caderno de anotações para controle do tráfico de drogas, 03 (três) celulares, R$ 653,00 (seiscentos e cinquenta e três reais) e 02 (duas) balanças de precisão.

Materialidade comprovada através do auto de apreensão de fl. 26/28 e auto de constatação de substância entorpecente às fls. 33/34, todos do id. 45565639.

Assim agindo, infringiu o denunciando a norma contida no artigo 33 da Lei 11.343/06; artigo 155, § 4º, inciso IV e 157, § 2º, inciso II e §2-A, inciso I, ambos do Código Penal Brasileiro, na forma do artigo 69 do Código Pena [...]”

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o magistrado julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o réu
D
IEGO SANTOS DA SILVA
no crime do art. 157, §2º-A, I, do Código Penal, e absolvê-lo quanto aos delitos previstos no art. 155,
caput
, do Código Penal e no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Verifico que ao ofertar a denúncia (ao ID 13713032), o representante do órgão ministerial formulou requerimento para que fosse “
fixado valor mínimo de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) reparação dos prejuízos, patrimoniais (danos emergentes e lucros cessantes) e extrapatrimoniais (dano moral individual e coletivo), sofridos pelo ofendido com base no artigo 387, IV, do Código de Processo Penal
”.

No caso dos autos, restou comprovado que o réu, no dia 20/06/2024, por volta das 07 horas, houve o roubo ao veículo Tcross, de propriedade de Sérgio Vargas.

Evidente, portanto, que com a prática delitiva, o réu causou danos de ordem psicológica ao ofendido, que ao ter uma arma de fogo apontada para si e sofrido golpes na cabeça com arma de fogo, sofreu abalo psicológico capaz de atingir seu patrimônio imaterial.

Contudo, em recente decisão, a Terceira Seção do STJ, entendeu que à exceção da reparação dos danos morais decorrentes dos crimes relativos à violência doméstica, conforme definido no Tema Repetitivo 983, para os demais crimes, o valor mínimo indenizatório na sentença – seja por danos morais ou materiais, exige o atendimento de 03 (três) requisitos cumulativos, quais sejam: (i) pedido expresso na inicial; (ii) indicação do montante pretendido e (iii) realização de instrução específica.

Na hipótese, apesar de o presentante do Ministério Público ter indicado o valor da indenização pretendida em sede de denúncia (fls. 333/339 do ID 9683201), de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), denoto que durante o tramitar do processo não foi realizada instrução e produzida prova acerca de tal pretensão.

Isso considerado, apesar da possibilidade da vítima ter sofrido prejuízo material e moral em razão da prática delitiva, não foram preenchidos os requisitos indicados acima, razão pela qual não há como acolher o pleito e fixar a indenização pretendida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes recursos, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR
PROVIMENTO

ao recurso do Ministério Público.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.